Tribunal: TJSP
Processo: 0023625-55.2009.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão alegada. Sentença que condenou a ré denunciada ao pagamento da segurada nos limites da apólice contratada. Pretensão de dedução do seguro DPVAT. Matéria não deduzida em sede de apelação. Preclusão. Ausência de vícios. Efeitos infringentes. Somente é admitida a revisão do mérito se decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade.

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão alegada. Sentença que condenou a ré denunciada ao pagamento da segurada nos limites da apólice contratada. Pretensão de dedução do seguro DPVAT. Matéria não deduzida em sede de apelação. Preclusão. Ausência de vícios. Efeitos infringentes. Somente é admitida a revisão do mérito se decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade. Desnecessidade de menção a dispositivos legais tidos por violados. Precedentes jurisprudenciais. Embargos rejeitados.